Tribunal: STF
Processo: ARE 1583655
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não admitiu o recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência do vício apontado.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão embargado é claro ao fundamentar os motivos pelos quais o recurso extraordinário com agravo não foi admitido, ressaltando o momento oportuno para a apresentação da preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário, bem como a razão pela qual não é possível o saneamento do defeito processual mediante o agravo regimental.

    4. A parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria objeto do recurso extraordinário, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos rejeitados.